Tribunal: TJSP
Processo: 2084126-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Julgamento em conjunto com o MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração pelo Município de Tupã. Alegação de que o Decreto Estadual n. 64.881/2020, que instituiu a quarentena em razão da pandemia do COVID-19, alcança indistintamente os 645 municípios do Estado, com o mesmo padrão de isolamento, sem qualquer critério, estudo ou motivação técnica. Pedido de reconhecimento de ilegalidade do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Julgamento em conjunto com o MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração pelo Município de Tupã. Alegação de que o Decreto Estadual n. 64.881/2020, que instituiu a quarentena em razão da pandemia do COVID-19, alcança indistintamente os 645 municípios do Estado, com o mesmo padrão de isolamento, sem qualquer critério, estudo ou motivação técnica. Pedido de reconhecimento de ilegalidade do ato, por vício de motivação. Rejeição. Impetração contra lei em tese. Inadmissibilidade. Incidência do enunciado da Súmula 266 do STF. Precedente deste C. Órgão Especial (Mandado de Segurança n. 2106870-40.2020.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 24/06/2020). Segurança denegada, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2084126-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
V.U. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. FERREIRA RODRIGUES.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2084126-51.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 35.255
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2084126-51.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 35.255
AGRAVO INTERNO. Julgamento em conjunto com o
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração pelo Município
de Tupã. Alegação de que o Decreto Estadual n. 64.881/2020,
que instituiu a quarentena em razão da pandemia do
COVID-19, alcança indistintamente os 645 municípios do
Estado, com o mesmo padrão de isolamento, sem qualquer
critério,
estudo
ou
motivação
técnica.
Pedido
de
reconhecimento de ilegalidade do ato, por vício de motivação.
Rejeição. Impetração contra lei em tese. Inadmissibilidade.
Incidência do enunciado da Súmula 266 do STF. Precedente
deste C. Órgão Especial (Mandado de Segurança n.
2106870-40.2020.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j.
24/06/2020). Segurança denegada, prejudicado o agravo
interno.
O MUNICÍPIO DE TUPÃ impetra o presente mandado de
segurança insurgindo-se contra as determinações do Decreto Estadual no 64.881, de
22 de março de 2020, do GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, com
efeitos prorrogados pelo Decreto 64.920/2020 (até 22/04/2020) e pelo Decreto
64.946/2020 (até 10/05/2020), que estabelecem medidas de quarentena com suspensão
de serviços e atividades não essenciais para controle da pandemia do COVID-19. O
impetrante alega, em resumo (a) que o ato é ilegal e abusivo porque alcança
indistintamente os 645 municípios do Estado, com o mesmo padrão de isolamento, e
sem qualquer critério, estudo ou motivação técnica (exigida pela Lei Federal n.
13.979/2020) que pudesse justificar o posicionamento adotado, como, por exemplo,
localização geográfica, condição sanitária, existência ou não de casos de COVID-19,
densidade demográfica e taxa de ocupação da capacidade de saúde; (b) que o Município
de Tupã possui apenas 65.000 habitantes, com densidade populacional de 119
habitantes por quilometro quadrado, de modo que não pode ser equiparado com a região
metropolitana de São Paulo, com densidade populacional de quase 3.000 habitantes por
quilometro quadrado; (c) que, para tratamento exclusivo de pacientes do COVID-19, o
Município de Tupã conta com 06 leitos pediátricos, 14 leitos clínicos para adultos, 05
leitos intensivos com respirador, todos livre e em sua maioria não utilizados desde o
início da pandemia; (d) que a proibição do comércio local, no período de quarentena,
além de ser desproporcional e tolher o impetrante de sua arrecadação tributária, invade a
competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, daí porque
pede a concessão de ordem para reconhecer o vício de motivação dos Decretos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2084126-51.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 35.255
Estaduais 64.881/20 e 64.946/2020, por violação dos §§ 1o e 7o, do artigo 3o, da Lei
Federal no 13.979/2020, bem como dos princípios constitucionais da motivação e
isonomia, garantindo-se ao Município o seu direito (líquido e certo) de realizar a
transição da quarentena (fl. 23).
Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 24/196.
Concedida parcialmente a antecipação de tutela (fls.
198/205), a autoridade impetrada foi notificada e prestou informações a fls. 210/229.
O Estado de São Paulo apresentou manifestação a fls.
198/213.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 338/353, opinou pela denegação da segurança.
É o relatório.
O caso é de denegação da ordem.
O questionado Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março
de 2020, longe de constituir um mero ato administrativo, estabelece regras
abrangentes de quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos
serviços e atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é
dotado de ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo
tipicamente normativo - sua validade ou aplicação não pode ser impugnada por meio
de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266 do Supremo Tribunal
Federal (“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).
Não se trata de diploma legal que possa ser equiparado, por
exemplo, ao Decreto expropriatório, ou ao Decreto que suspende nomeação de
candidatos aprovados em concurso público, porque tais atos são específicos, e têm
destinatários determinados, podendo ser considerados de natureza administrativa,
passíveis, em princípio, de impugnação pela via mandamental.
Já o Decreto 64.881/2020, ao contrário, possui os atributos da
impessoalidade, generalidade e abstração, ou seja, foi editado em caráter
normativo, em contexto envolvendo situação emergencial para assegurar proteção à
saúde, em termos gerais, diante da propagação do COVID-19, daí sua caracterização
como norma de conduta (sobre isolamento social), impossível de ser questionada por
meio de mandado de segurança (Súmula 266/STF).
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2084126-51.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 35.255
“A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça é no
sentido do não cabimento de mandado de segurança impetrado contra ato
oficial expedido no exercício do poder regulamentar estatal, por se
enquadrar na categoria de lei em tese...” (AgInt no RMS 61592/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/11/2019).
É o que também tem decidido o Supremo Tribunal Federal:
“O remédio constitucional do mandado de segurança é direcionado ao
ataque de ato administrativo. Assim, considera-se o mandado de
segurança "contra lei em tese" quando pretende-se com o mandamus
atacar ato normativo de caráter geral e abstrato, não necessariamente
lei. Nesse sentido: MS 32012, AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-184 DIVULG 30-08-2016, PUBLIC 31-08-2016; MS 31647, AgR,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
21/08/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO.
DJe-221,
DIVULG
27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017; MS 34432 AgR, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017.
“Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de
segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou
os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações
gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam
hipóteses
neles
abstratamente
previstas.
Súmula
266/STF.
Precedentes” (STF, Embargo de Declaração em Mandado de Segurança
no 28.293/DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/12/2013).
É o posicionamento que tenho adotado, mesmo diante do
argumento referente aos efeitos concretos da norma, pois o próprio STF já decidiu que “
a norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante
meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do
mandado de segurança” (MS 34.432-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJ 23.3.2017).
Nesse sentido já decidiu este C. Órgão Especial, por
unanimidade, no Mandado de Segurança n. 2106870-40.2020.8.26.0000, do Município
de Birigui (Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 24/06/2020):
“MANDADO DE SEGURANÇA. Decreto no 64.881/20, do Estado de
São Paulo (com as prorrogações determinadas pelos Decretos Estaduais
nos 64.920/20, 64.946/20 e 64.967/20). Município que alega estar a
norma executiva estadual a cercear seu direito de regulamentar o
comércio no âmbito da Edilidade, a despeito da política sanitária estadual
para combater a pandemia de coronavírus (COVID-19). Uso indevido do
“mandamus” para questionamento de ato normativo estadual em tese.
Inexistência de direito líquido e certo (concreto), violado ou passível de
potencial desrespeito. Carência de interesse processual, na modalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2084126-51.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 35.255
“interesse-adequação”. Precedentes do STF e desta Corte. SEGURANÇA
DENEGADA (art. 6o, § 5o, Lei no 12.016/09 c.c. o art. 485, VI, do
CPC)”.
Ante o exposto, denego a segurança, prejudicado o agravo
interno.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado